Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO (TIDEM). CUMULAÇÃO DE VÍNCULO REMUNERATÓRIO. OCORRÊNCIA. EVIDENCIDA A MÁ-FÉ E APARÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM), dada a acumulação indevida de vínculo remuneratório com empresa privada.
2. Fatos relevantes. (i) em 02.03.1994, a apelante, mediante requerimento, preencheu o termo de adesão da TIDEM pela primeira vez. (ii) em 03.02.1999, na vigência do referido termo, a ré foi admitida, como professora, no Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal. (iii) em 03.02.2004 pleiteou o cancelamento da gratificação em foco. Contudo, em 22.11.2006, voltou a preencher o termo de compromisso de dedicação exclusiva perante o órgão de vínculo e a declarar que não percebia qualquer outra remuneração, pública ou privada. (iv) por seu turno, o vínculo empregatício da apelante com a empresa privada apenas foi rescindido em 20.12.2010. (v) em 20.06.2016, a Administração Pública instaurou procedimento administrativo (0080.006487/2016) para apurar a possível cumulação indevida de vínculo remuneratório a partir dos marcos temporais supramencionados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se reconhecer óbices (boa-fé no recebimento, decadência ou prescrição das cobranças) à pretensão de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007).
5. Concretizada a não observância, por parte da servidora pública (professora), à exclusividade de fonte que teria se comprometido, o que caracteriza a má-fé. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo.
6. Ademais, todo servidor público deve agir com probidade, e a improbidade administrativa constitui qualquer ação que viole a Lei n.o 8.429/1992.
7. Diante da aparência da má-fé evidenciada pela declaração inverídica da apelante (“não” exerceria outra atividade remunerada), de forma acertada o ente distrital determinou o ressarcimento ao erário dos valores percebidos a título da gratificação (TIDEM), referente ao período em que, concomitantemente, a apelante percebeu remuneração diversa advinda de empresa privada.
8. Configuradas as situações fáticas excepcionais que afastam a decadência (má-fé) e a prescrição (aparência de ato doloso de improbidade administrativa).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.429/1992, arts. 9o e 10; Lei n.o 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital n.o 3.318/2004, art. 19, inc. VIII, § 4o
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 897; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1728177, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela. PJe 27.7.2023; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1664186, Rel. Des. Alfeu Machado. PJe 2.3.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1692873, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 5.5.2023.